Tribunal: TJMT
Processo: 1031744-10.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031744-10.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RENATO MATSUOKA ADAMA - CPF: 027.253.851-56 (RECORRENTE), TATIANE DA SILVA CARNEIRO - CPF: 020.923.981-64 (ADVOGADO), ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 057.528.671-77 (ADVOGADO), LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - CPF: 732.495.561-49 (ADVOGADO), LISSA SHINOHARA ADAMA - CPF: 028.837.711-70 (RECORRENTE), KLM ROYAL DUTCH ARLINES - CNPJ: 06.190.635/0001-85 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE

JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
: 1031744-10.2023.8.11.0001

Origem:
8o
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):
RENATO MATSUOKA ADAMA E

LISSA SHINOHARA.

Recorrido(s):
KLM ROYAL DUTCH ARLINES

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE ÁREO INTERNACIONAL – MUDANÇA DE ITINERÁRIO – AVISO ANTECIPADO – DANO MORAL NÃO CARATERIZADO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 193378670, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Dessa sentença recorrem os reclamantes, objetivando a reforma a sentença recorrida (id. 193378671).

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos apresentados pelo reclamado, pugnando a manutenção da sentença singular (id. 193378676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A despeito das razões dos recorrentes, entendo que o recurso não pode prosperar.

Os recorrentes afirmam na peça inicial que, na data de 15/10/2022, receberam um e-mail da recorrida informando que o voo de Roma-Amesterdã-Rio havia sido cancelado. Contudo, na data de 16/10/2022, receberam uma notificação informando o novo trecho, Roma-Paris-Rio.

Observo que solicitam o reembolso do valor de R$ 1.017,19 (mil, dezessete reais e dezenove centavos) a título de dano material pelos gastos que haviam programado e que utilizaram para acomodação em um hotel de Paris-França.

Nota-se que requerem indenização por danos extrapatrimoniais que supostamente teriam sofrido.

Em sua contestação, a recorrida confirmou as alterações nos trechos de volta para o Brasil. Contudo, ressaltam que tais alterações foram em decorrência da necessidade de alteração da malhar aérea na data em questão, cuja informação foi passada aos recorrentes de forma antecipada.

Com relação aos danos morais, entendo que não assiste razão às recorrentes, pois a finalidade pactuada entre as partes era o cumprimento de horários e datas no destino, o que foi realizado, conforme comprovado pelos próprios recorrentes.

Quanto ao pedido de reembolso de valores em decorrência de supostos danos materiais, entendo que da mesma forma não deve prosperar, pois conforme já mencionado, a finalidade buscada foi atendida, configurando a alteração do itinerário em questão, mero dissabor.

Por fim, conforme bem observado na sentença recorrida, as empresas aéreas não são obrigadas a disponibilizar qualquer benefício com hospedagem e alimentação durante o período em que ocorrem as conexões.

Nesse contexto, a sentença recorrida deve ser mantida. Portanto, considerando que a recorrente não trouxe em suas razões recursais nenhum outro elemento com fito de alterar o julgado recorrido, entendo por sua manutenção.

Ante ao exposto,
conheço do recurso interposto, e nego-lhe provimento
, mantendo na íntegra sentença recorrida, nos termos em que foi proferida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024